Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU O PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. REVOGAÇÃO DE DECISÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS E CONSEQUENTE NULIDADE DE ATOS JUDICIAIS A ELA SUBSEQUENTES. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão que determinou à ora agravante desistir dos embargos de execução, opostos em autos apartados (n. 0710114-26.2021.8.07.0009), por entender aquele juízo que a referida peça processual deveria ser sido oposta nos próprios autos originários. (n. 0725566-55.2021.8.07.0016).
2. Preliminarmente, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a incidência de erro de procedimento nos autos originários, de maneira que o caso sob exame, conquanto inicialmente examinado como ação de execução de título extrajudicial, dizia respeito à ação de conhecimento. Assim, constatado o equívoco, revogou a decisão que determinava à ora agravante o pagamento de dívida, sob pena de penhora, e determinou a alteração da classe judicial do autos originários para ação de conhecimento.
3. Ressalta-se que a referida decisão foi objeto dos embargos de execução, de maneira que evidenciada a perda superveniente do interesse de agir, resta prejudicado, por consequência, o presente recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas pela parte agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.